Tribunal: STF
Processo: RE 88091
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
Ação Penal. Prescrição. Súmula 146.
- É inaplicável a Súmula 146, quando o Ministério Público recorre contra decisão condenatória de primeiro grau, e obtem, parcialmente, o aumento, a que visava, da pena imposta.
Recurso extraordinário conhecido e provido.